Tribunal: TJBA
Processo: 8042387-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042387-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANITA MARIA DE ARAUJO NUNES

Advogado(s)
:
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. POSTO PARADIGMA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar do Estado da Bahia, objetivando a implementação e incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% em seus proventos. A impetrante fundamenta sua pretensão no princípio da paridade, alegando que o instituidor da pensão teve seus proventos fixados com base na remuneração de 1º Tenente PM, posto para o qual a legislação regulamentar prevê o patamar máximo da gratificação. O Estado da Bahia contestou alegando a natureza
propter laborem
da verba, a ausência de prova pré-constituída e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: a) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, autorizando sua extensão aos inativos e pensionistas por paridade; b) verificar se o percentual da gratificação deve observar o posto paradigma utilizado para o cálculo dos proventos de inatividade (1º Tenente); e c) estabelecer se as limitações orçamentárias da LRF obstam o reconhecimento do direito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça reconhece o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), uma vez que a Administração Pública a concede de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, independentemente do preenchimento de requisitos específicos (MS 8038281-05.2022.8.05.0000).

O direito à paridade remuneratória assegurado aos inativos e pensionistas (Art. 121 da Lei nº 7.990/2001) impõe a extensão de vantagens genéricas concedidas aos servidores da ativa.

O policial militar transferido para a reserva com mais de trinta anos de serviço faz jus a proventos calculados sobre a remuneração integral do posto superior (Art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001). Sendo o posto de 1º Tenente o paradigma para o cálculo da pensão, deve ser aplicado o percentual de 125% previsto na Resolução COPE nº 153/2014 para os Oficiais.

Limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não servem de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores decorrentes de determinação legal (Tema 1.075 do STJ; MS 8021190-91.2025.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

S
egurança concedida.

Teses de julgamento:

"A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, conforme comprovado pela prática administrativa da corporação, sendo extensiva aos servidores inativos e pensionistas por força do princípio da paridade."

"O percentual da CET a ser incorporado aos proventos de inatividade ou pensão deve corresponder àquele fixado para o posto ou graduação utilizado como base de cálculo da remuneração, conforme as normas regulamentares vigentes."

REFERÊNCIAS:
Constituição Federal, Art. 169.
Constituição do Estado da Bahia, Art. 42, § 2º.Lei Estadual nº 7.990/2001, Arts. 92, III, 102, II, e 121.
Lei Federal nº 12.016/2009, Art. 25.
Resolução COPE nº 153/2014.
Emenda Constitucional nº 113/2021, Art. 3º.
TJBA, Mandado de Segurança nº 8038281-05.2022.8.05.0000.
STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8042387-05.2025.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA